Tribunal: TJES
Processo: 0006165-22.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006165-22.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SANTOS DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. NOVO JÚRI. DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DO PARÂMETRO PRECONIZADO PELO STJ. AGRAVANTE DE PERIGO COMUM. DECOTE. PRECEDENTE DO TJES. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. VALOR FIXADO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REVER A DOSIMETRIA.

1.
Em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios, sendo certo que não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que acolhe uma das versões, amparadas pela prova produzida.

2.

Impõe-se a readequação da pena-base, pois o percentual aplicado excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, no percentual de 1/8, sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima da pena, em abstrato, cominada ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente.

3.

A
agravante prevista no art.
61
, inciso
II
, alínea ‘
d’
, do
CP
, reconhecida em razão de o delito ter sido praticado de forma a resultar em perigo comum, deve ser decotada, por não ter constado da inicial acusatória, ou ter sido analisado pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedente deste Eg. TJES.

4.
F
oi reconhecida a causa especial de diminuição de pena da tentativa e, dadas
a
s peculiaridades do caso, o coeficiente de redução adotado (1/3), se apresentou como adequado, considerando que um dos corréus
foi ferido, o que impossibilita a aplicação da fração máxima de redução
.

5.
Quanto aos honorários, verifico que o advogado dativo teve fixado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC,
o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, quantia que considero como adequada e suficiente, pela atuação integral nos autos (apresentação de peças, participação de audiências e interposição de recurso).

6.
Recurso parcialmente provido,
para rever
a dosimetria e fixar a pena total em 11
(onze) anos de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006165-22.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL SANTOS DA COSTA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz – Tribunal de Júri (fls. 176/179),
que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe, e meio que impossibilitou a defesa da vítima (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, ambos do CP na forma do art. 1º da Lei 8.072/90), à pena de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa postula pela anulação do julgamento, e submissão do réu a novo júri, alegando que a conclusão adotada pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, requer a reforma da dosimetria e fixação de honorários ao advogado, nomeado como dativo (fls. 191-193).

Quanto ao fatos,
consta
que, em 04/10/2018, por volta das 22 h, na Rua Francisco José Lopes Marim, nº 72, Bairro São Camilo, Aracruz/ES, o ora apelante, Rafael, na companhia dos corréus Renan e Carliano, com a intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a residência da vítima Lucas, não consumando o intento por circunstâncias alheias à vontade dos
agentes
.

Narra mais a denúncia, que o crime foi praticado por motivo torpe, em decorrência de disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro São Camilo, e que os denunciados agiram de forma a impossibilitar a defesa da vítima, que teve sua residência cercada por número superior de agentes, armados, sem qualquer possibilidade de reação.

Quanto ao pleito por novo julgamento
, registro que, em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a
anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios.

No caso, verifico que o recorrente negou a autoria delituosa, versão que não se sustenta, frente às provas
constantes dos autos
, em especial as d
eclarações
da vítima sobrevivente, testemunhas e autoridades policiais (mídia de fl. 50)
.

Em verdade, po
r ocasião da votação dos quesitos (fls. 178/180), os jurados entenderam que o recorrente foi um dos autores da tentativa de homicídio, e o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos.

Nessa medida,
“não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando os jurados optam pelo acolhimento por uma das teses aventadas em plenário, neste caso, a de acusação.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180040120, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/06/2022,
DJe
: 07/07/2022).

Assim,
sem razão a pretensão de anulação do julgamento.

Avançando, passo a reapreciar a dosimetria da pena.

A respeito da 1ª fase,
impõe-se a readequação da pena-base, pois o percentual aplicado excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima da pena, em abstrato, cominada ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente,
que no caso,
equivale a 02 (dois) anos e 03 (três) meses
.

Dessa maneira, c
onsiderando
a negativação de
02 (duas) circunstâncias do art
igo
59,
caput
,
do C
ódigo
P
enal
1
, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime,
fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase,
compenso a
atenuante
da menoridade e a
agravante
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
e mantenho
a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sobre a
agravante prevista no art
igo

61
, inciso
II
, alínea ‘
d’
, do
CP
, reconhecida em razão de o delito ter sido praticado de forma a resultar em perigo comum,
deve ser decotada.

Filio-me ao entendimento jurisprudencial de que o perigo comum deve constar da inicial acusatória, para que haja análise por parte do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A propósito:

“
(...)
A conduta que causa perigo comum constitui qualificadora do crime de homicídio (art. 121, § 2º, inciso III, do CPB) e, por tal motivo, deveria ter constado da denúncia e da sentença de pronúncia, para que, sobre ela, se pronunciasse o Tribunal do Júri e também a defesa, de maneira que a sua utilização, por ocasião da dosimetria da pena, viola o princípio do contraditório e provoca usurpação da competência do Conselho de Sentença. Precedentes. (...).” (TJES; RevCr
0012049-16.2019.8.08.0000
; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Subst. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 12/08/2019; DJES 21/08/2019).

T
endo em vista que não houve narração do perigo comum na denúncia, ou análise de sua incidência pelos jurados,
afasto
a aplicação da agravante do art
igo

61
, inciso
II
, alínea ‘
d’
, do
CP
, fixando a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim,
na 3ª fase,
foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena da tentativa e, dadas
a
s peculiaridades do caso, o coeficiente de redução adotado (1/3), se apresentou como adequado.

Em que pese a vítima não tenha sido atingida pelos disparos, há provas nos autos demonstrando que foram realizados 03 (três) ataques distintos à vítima, e ainda, que o corréu Renan foi f
erido (auto de lesões corporais de fl. 212), o que impossibilita a aplicação da fração máxima de redução.

Com essas considerações,
e aplicado o coeficiente de redução de 1/3 (um terço) pela tentativa, torno
a
reprimenda
definitiva em
11 (onze) anos de reclusão.

Em razão do
quantum
de pena, e tratando-se de crime hediondo, correta a fixação do
regime inicial fechado.

Quanto aos honorários, verifico que o advogado dativo teve fixado, n
os termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC,
o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
(fl. 177), quantia que mantenho, por considerar como adequada e suficiente, pela atuação integral nos autos (apresentação de peças, participação de audiências e interposição de recurso).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
de
RAFAEL SANTOS DA COSTA
,
para rever a dosimetria e fixar a pena total em
11 (onze) anos de reclusão.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)